Tribunal: TJMT
Processo: 1024421-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024421-59.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR.a MILENA GONÇALVES DE ALCÂNTARA
DR. DELAIR TEIXEIRA DE ALCÂNTARA
PACIENTE:
PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, por negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n.o 1001275-46.2020.811.0078 (PJe), em que restou condenado pela prática do crime tipificado no art. 155, §1o e §4o, inc. IV do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os firmatários do remédio heroico ser inidônea a fundamentação despendida no édito condenatório no que se refere à negativa ao paciente do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, em evidente afronta ao art. 93, inc. IX, da CF/88 e às Súmulas n.o 718 e 719 do STF, pois afirmam que os argumentos empregados são de todo genéricos, sem qualquer suporte fático, sendo insuficiente à manutenção da prisão preventiva a mera alegação de que “o paciente é reincidente”.
Demais disso, invocam a excepcionalidade da prisão processual e asseveram que inexistem elementos concretos aptos a demonstrar o risco concreto que o estado de liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal [periculum libertatis], notadamente porque sustentam que o condenado ostenta predicados pessoais abonatórios, de maneira que a subsistência de sua prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para além de violar o princípio constitucional da presunção de inocência, constitui indevida “presunção de culpabilidade”.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
Instruem a exordial com os documentos digitais registrados sob o ID 67279479 e ID 67279480.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1024420-74.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, curial ressaltar que há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelos impetrantes, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, aparentemente, os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para negar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória mostram-se válidos e em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátrias.
Isso porque, com base no voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, proferido no Habeas Corpus n.o 296.381/SP, há de se ter em conta que toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos; de maneira que, para se aferir a existência ou não de motivação concreta para a segregação cautelar, deve-se analisar o fato em si, a conduta praticada pelo agente criminoso e a forma como procedeu no cometimento do ilícito, descritos no pronunciamento judicial, e não somente a técnica redacional do magistrado.
Partindo dessas premissas, extrai-se de um exame sumário do édito condenatório objurgado que a d. autoridade inquinada concluiu pela indispensabilidade de manter o paciente recolhido ao cárcere para salvaguardar a ordem pública, destacando que o regime prisional inicial deveria ser o fechado em razão da aparente reincidência do condenado, que “possui sentença penal condenatória transitada em julgado em 15.10.2018 (executivo de pena n. 899-42.2016.811.0038 – Comarca de Araputanga/MT)” [ID 67279479, p. 09].
E a teor a da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente tem maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (vide: STJ - HC: 547495 PB 2019/0351776-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).
Desta feita, não há como afirmar que os argumentos vertidos no édito condenatório são de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, nesse momento preliminar, mostram-se aptos a negar ao sentenciado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença, estando, aparentemente, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consubstanciados no fumus comissi delict e no periculum libertatis.
Como se não bastasse, em uma análise apressada da prova pré-constituída, verifico que o sentenciado permaneceu segregado durante toda a fase instrutória, e de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não tem direito de apelar solto o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, especialmente diante de uma condenação que lhe impôs o regime inicial fechado, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar é ilegal, o que, ao menos por ora, não se verifica no caso concreto.
Com isso, nessa etapa prévia, entendo temerária a revogação da custódia provisória do paciente ou a substituição do cárcere por medidas menos severas dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 (DJe n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Enfim, não passa despercebido que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito da impetração, de maneira que sua análise exauriente deve ser feita pelo Colegiado, no momento oportuno, ou seja, durante a sessão ordinária de julgamento.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator